Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-38.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
1. Porte de arma de uso permitido – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas mantidas nos pisos legais – Inviável redução por atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ e precedente do STF - Regime aberto e substituição adequada.